Tribunal: TJPA
Processo: 0813949-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813949-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIONATA COSTA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CP.

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA, ESTANDO O FEITO APENAS NO AGUARDO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, A OCORRER EM 08 DE OUTUBRO PRÓXIMO. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, EM 2021, SÓ VINDO A SER PRESO E COMPARECER NOS AUTOS EM JANEIRO DO ANO CORRENTE.

FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 21 DO STJ.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05
de setembro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIONATA COSTA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Alega o impetrante, documento de ID nº 21590419, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, sendo a denúncia recebida em 04/05/2022, e o paciente citado por edital; que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/01/2023, sendo ouvidas testemunhas e decretada a revelia do ora paciente, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor expedido em 08/01/2024.

Que em alegações finais, pleiteou o Ministério Público pela pronúncia do paciente, sendo neste sentido proferida sentença que determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, decisão contra a qual se insurgiu o ora paciente por meio de recurso em sentido estrito do qual posteriormente desistiu, apresentando a defesa seu rol de testemunhas.

A sessão de julgamento foi designada para o dia 08 de agosto último, porém, foi redesignada para o próximo dia 08 de outubro, estando o ora paciente preso há cerca de 07 meses, que já completará 09 à data da audiência, configurando excesso de prazo ao qual não deu causa, sendo o prazo legal para encerramento do processo de 95 dias, o que há muito já foi ultrapassado nos autos, restando violado o que disposto na Recomendação Conjunta 1/2018 e 2/2018 da CJRMB/CJCI desta Casa, segundo as quais há que ser observado o princípio da razoável duração do processo, mormente por ser permissivo legal, em conformidade com o art. 1º, do Provimento nº. 006/2009-CJCI, o funcionamento do Fórum das Comarcas do Interior em domingos, feriados e dias não úteis, bem como em regime de mutirão, bastando para tanto expressa autorização da Presidência da Corte, o que poderia ser adotado no caso, uma vez que está o paciente preso há meses tão somente em razão de não atuação do Estado, afirma, restando configurada a violação a princípios constitucionais, à Lei Processual Penal e ao que determina a Convenção de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a custódia cautelar do paciente para que possa responder ao feito em liberdade, e assim aguardar o julgamento, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 21612697, sendo estas prestadas em ID 21666291/97 e, com seu retorno, após informações, foi denegado o pedido liminar, decisão em ID 21677781, e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em parecer, ID 21713318, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DIONATA COSTA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da ordem.

Do Excesso de Prazo

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia cautelar e ao fim da instrução processual, mormente em razão da redesignação da audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri, que deveria ter ocorrido neste mês de agosto, mas que só vai ocorrer em outubro próximo, afirmando não ter o paciente ou sua defesa colaborado para tal delonga.

Tenho, de tudo que dos autos consta, que o alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente não se configura, pois, como se observa dos autos,
já foi proferida a sentença de pronúncia, não se realizando o julgamento na data inicialmente aprazada em razão, certamente, de problemas de ordem administrativas que impediram a realização do Júri na data designada, sendo, porém, remarcado para data próxima, pois previsto para ocorrer me 08 de outubro do ano corrente e o fato de a audiência ter sido redesignada não é motivo suficiente ao reconhecimento do alegado excesso de prazo ao fim da instrução, principalmente se considerado que o paciente esteve foragido por longo período (desde o decreto prisional, de 06/05/2021, só vindo a ser preso, em outra Comarca, em janeiro deste ano), o que, por certo, em muito contribuiu para o retardo no andamento do feito.

Ademais, nos termos da Súmula 21 do STJ, em sendo pronunciado o réu, superada resta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, como no caso dos autos, pois o atraso na conclusão da segunda etapa da ação penal, julgamento pelo Tribunal do Júri, não se deu por desídia do Poder Judiciário, não restando configurado, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Vejamos o inteiro teor do referido dispositivo:

SÚMULA 21

PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

Ademais, denota-se do trâmite processual que o feito efetivamente não se encontra parado, pois, apesar de o paciente ter permanecido longo período foragido, sendo preso somente em janeiro deste ano, no mês de fevereiro já fora pronunciado, tendo sua defesa recorrido de tal decisão e posteriormente desistido do recurso, sendo de imediato designada data para seu julgamento, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte, pois eventual demora à realização do julgamento, provavelmente decorrente de fatores e de atos administrativos, necessários ao bom e regular desenvolvimento do feito, não são suficientes à configuração do alegado excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“... Quanto ‡ manutenção da prisão preventiva do Paciente, entendemos que, se faz imperiosamente necessária. O crime cometido, tem natureza gravíssima, pelos motivos que, ensejaram a ação delituosa (dívida de traficância) e pelo modus operandi, do crime que, impossibilitou a defesa, da vítima.

Entendemos haver fundamento suficiente, para manter a custódia cautelar, do mesmo, tendo em vista, a necessidade de evitar que, volte a cometer novos crimes ou que, empreenda nova fuga, vindo a comprometer a instrução processual e a aplicação, da lei penal. A concessão da ordem pleiteada, colocar· em risco, a ordem pública e a credibilidade da Justiça.

No caso dos autos, medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas, para inibir a prática de delitos, pela Paciente. Não podemos desconsiderar que, o delito cometido pela Paciente, É equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990. O modus operandi, demandou cuidadoso planejamento, demonstrou o elevado grau de periculosidade, do Paciente.”

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou em razão de força maior, complexidade do crime, pluralidade de réus, mora provocada pela defesa (interesse do réu), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc., i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos, já ocorreu a pronúncia, não se configurando o alegado excesso, pois tal já se encontra superado e
o Poder Judiciário, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O encerramento da instrução criminal, com a pronúncia do acusado, prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A complexidade do feito e a interposição de recurso em sentido estrito contra a provisional, cuja inclusão em pauta de julgamento já foi determinada na origem, são circunstâncias que reforçam a ausência de constrangimento ilegal no trâmite do feito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 116202 AL 2019/0226239-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DA EX-ESPOSA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado da Súmula 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 2. O art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, impõe que o Magistrado singular, ao pronunciar o réu, decida motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese vertente, há fundamentação idônea para a manutenção da constrição antecipada do réu, dada a sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta pela qual foi pronunciado - tentativa de homicídio da ex-esposa (em contexto de violência doméstica), por motivo torpe (término do relacionamento) e recurso que dificultou a defesa da vítima (atacada com vários socos na cabeça e uma facada no pescoço, na presença do filho). 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 489967 CE 2019/0017144-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a instrução processual já se findou e o feito se encontra em marcha, com audiência de julgamento já designada para data próxima, não havendo qualquer nulidade no feito, que tramita dentro dos prazos legais, estando a decisão singular pela custódia e sua manutenção devidamente fundamentadas, não sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, mormente por ter o paciente se evadido do distrito da culpa e ser patente a possibilidade de nova fuga, causando empecilhos à ação penal e futura aplicação de eventual sentença, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2024